Tribunal: TJDFT
Processo: 0701713-69.2020.8.07.0010
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CÁRTULA DE CHEQUE SEM FORÇA EXECUTIVA. COMPROVAÇÃO DA CAUSA DEBENDI. DESNECESSIDADE DURANTE O PRAZO PARA AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO. INOPONIBILIDADE DE EXCEÇÕES PESSOAIS AO PORTADOR.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de cobrança de valores relativos ao cheque sem força executiva. Recurso da parte ré, visando a improcedência dos pedidos iniciais.
2 – Gratuidade de justiça. A gratuidade de justiça pode ser concedida em qualquer fase do processo (STJ, REsp 196.224/RJ, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO). A análise das condições econômicas demonstradas no processo indica a hipossuficiência da recorrente, de modo que se concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Cheque. Na forma do art. 59 da Lei 7.357/1985, o prazo prescricional para a execução de cheques é de 6 meses a contar do término do prazo de apresentação. Prescrita a ação de execução, o credor pode ajuizar ação de locupletamento, que prescreve em 2 anos, contados do dia em que se consumar a prescrição da ação de execução (art. 61 da mesma Lei). Os cheques que deram origem ao presente processo foram emitidos em julho de 2019 (ID. 30860415), pelo que, apesar de extinta a sua força executiva, não se encontra prescrita a ação de locupletamento ilícito, que possui natureza cambial, e prescinde da descrição do negócio jurídico subjacente (Acórdão 1382746, 07085288520208070009, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal). Assim, os princípios cambiais da cartularidade, literalidade, abstração e autonomia subsistem, e não se discute, no caso, o negócio que deu causa à emissão dos cheques, mas apenas o seu pagamento.
4 – Comprovação da causa debendi. Desnecessidade. Na forma do art. 25 da Lei 7.357/1985, “Quem for demandado por obrigação resultante de cheque não pode opor ao portador exceções fundadas em relações pessoais com o emitente, ou com os portadores anteriores, salvo se o portador o adquiriu conscientemente em detrimento do devedor.”. Não pode a ré, no caso, opor suas exceções pessoais relativas ao contrato inicial, no qual os cheques foram dados em pagamento, em face do autor, diante da circulação dos cheques, salvo se comprovar que o portador os adquiriu conscientemente em detrimento do devedor. Cheques emitidos para pagamento de prestação de serviços desvinculam-se da causa debendi no momento da sua circulação (Acórdão 1023539, 07000062020168070006, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal). Incabível, portanto, a reforma da sentença, que determinou o pagamento dos cheques ao credor. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.
5 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados equitativamente em R$800,00, pelo recorrente vencido, cuja exigibilidade resta suspenda diante da gratuidade de justiça concedida.

L